Tribunal: TJSP
Processo: 2165250-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TUTELA CAUTELAR – acordo homologado pelas partes – descumprimento – pedido de adjudicação de imóveis de propriedade do réu – indeferimento em primeiro grau – interposição de recurso de apelação – não conhecimento – erro grosseiro – r. despacho que não conheceu da apelação e manteve a decisão anterior - preclusão consumada - intempestividade caracterizada - recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165250-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Tabapuã, em que são agravantes ELOI
FERNANDES DE CASTRO NETO e MARIA HELENA BETOSQUI CASTRO, é
agravado PAULO SÉRGIO VEIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165250-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18277 - abo
2
VOTO No: 18277
COMARCA: Tabapuã - Vara Única
AGTE. : Elói Fernandes de Castro Neto e outro (justiça gratuita)
AGDO. : Paulo Sergio Veiga
TUTELA CAUTELAR acordo homologado pelas partes
descumprimento
pedido de adjudicação de imóveis de
propriedade do réu
indeferimento em primeiro grau

interposição de recurso de apelação não conhecimento erro
grosseiro
r. despacho que não conheceu da apelação e
manteve a decisão anterior - preclusão consumada -
intempestividade caracterizada - recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165250-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18277 - abo
3
Recurso à r. despacho de fls. 140, proferida pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Patricia da Conceição Santos, que, em ação de tutela cautelar
ajuizada pelos agravantes, indeferiu o pedido de adjudicação de 50% dos imóveis
de propriedade do agravado. Recorrem os autores e buscam a reforma do assim
decidido.
Autos remetidos diretamente à julgamento, ausente prejuízo à
parte adversa.
É o relatório.
Cuida-se de ação de tutela cautelar ajuizada pelos agravantes em
face do agravado.
Afirmam os autores, na exordial e em breve síntese, que
firmaram, no dia 27/06/2014, com o réu contrato de compra e venda de terreno
pelo valor de R$ 36.000,00 à vista.
Apesar do pagamento realizado, o réu não outorgou aos autores
a escritura definitiva. Em pesquisa no CRI competente, descobriram que o imóvel
possui gravame de alienação junto à Caixa Econômica Federal.
Para garantia de futura execução, requereram o bloqueio de 50%
dos imóveis de propriedade do réu, matrícula no 40.572 e 40.581.
Tutela indeferida às fls. 15/16.
Citado, o réu apresentou a contestação às fls. 60/66.
Réplica às fls. 75/78.
Foi realizada audiência de conciliação, restando positiva (fls.
106/107), do qual o réu reconheceu a obrigação de quitar o contrato, sendo
homologado o acordo.
Às fls. 137139 os autores atravessaram petição informando que
mesmo diante do pagamento do acordo pelo réu, o mesmo não conseguirá quitar
a dívida total do imóvel. Requereram dessa forma a adjudicação de 50% dos
imóveis de titularidade do réu, de matrícula 40.572 e 40.581.
A i. magistrada “a quo” assim decidiu à fl. 140:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165250-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18277 - abo
4
“Vistos.
Fls.137/139. Indefiro o pedido de adjudicação em favor do autor de 50%
dos imóveis de propriedade do requerido (matrículas 40.572 e 40.581),
uma vez que o requerimento não está previsto no acordo realizado entre
as partes (fl.106/107).
Assim, nos termos do acordo homologado nas fls.106/107 e considerando
certidão de decurso de prazo de fl.133, converto a presente ação em
indenização por perdas e danos, responsabilizando o réu pelo pagamento
ao autor do valor R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), devendo incidir
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir de agosto de
2019, data do decurso do prazo para cumprimento do acordo (fls. 106).
No prazo de 15 (quinze) dias, providencie o autor a juntada aos autos do
cálculo do valor devido, nos moldes aqui definidos.
Com a juntada aos autos da memória discriminada do valor devido, cite-
se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor
indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito,
acrescido de custas, se houver ou apresente, nos próprios autos, sua
impugnação.
Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Intime-se.”
Os autores interpuseram o recurso de apelação às fls. 142/149.
E d. juíza “a quo” decidiu às fls. 163 que:
“Vistos.
A determinação de fls. 140 trata-se de decisão e não de sentença, de
forma que a irresignação da parte deve ser concretizada por meio do
recurso adequado, qual seja, agravo de instrumento, consoante
disposição do art. 1.015 do CPC, atentando-se ao disposto no § 1o do
art.1.009 do mesmo diploma legal, quando não cabível o referido recurso.
Incabível o recurso manejado `s fls. 142/149, pois o feito não foi
sentenciado (art. 1.009 do CPC).
Cumpram os requerentes a decisão de fls. 140, sob pena de extinção do
feito pela inércia.
Intime-se.”
Daí o presente recurso.
Recorrem os autores da decisão de fl. 140 requerendo a reforma
do então decidido para que lhes sejam adjudicados 50% dos imóveis de
propriedade do réu.
Pugnam, outrossim, a anulação do acordo homologado em
audiência de instrução às fls. 106/107
No entanto, o recurso não pode ser conhecido por ser
intempestivo.
O r. despacho de fl. 140 (objeto do presente recurso) foi
disponibilizado na Imprensa Oficial aos 30/03/2020, fls. 141.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165250-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18277 - abo
5
O recurso em epígrafe só foi protocolizado aos 15 de julho de
2020, quando há muito escoado o prazo recursal.
Se isso não bastasse, os agravantes tiveram a oportunidade de
interpor o recurso cabível contra decisão de fl. 140 e optaram pela interposição
do recurso de apelação, o que configura em erro grosseiro.
E sabe-se que a impugnação de decisão judicial deve seguir
aquilo que determina a lei processual.
E a decisão de fl. 163 apenas manteve o determinado em
despacho de fl. 140.
Evidente a preclusão consumada.
Assim, o presente recurso é intempestivo.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator